Tribunal: TCU
Processo: 034.667/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial de responsabilidade de estabelecimento farmacêutico e de sua sócia administradora em virtude de irregularidade na aplicação dos recursos atinentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil  PFPB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da empresa Dupovo Medicamentos Ltda.-ME (07.406.239/0001-05), solidariamente com sua sócia administradora à época, Sra. Nilda Maria de Souza, em razão da aplicação irregular dos recursos atinentes ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de março/2013 a fevereiro/2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Dupovo Medicamentos Ltda.-ME (07.406.239/0001-05, e da Sra. Nilda Maria de Souza, sócia administradora à época, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 20.528,00 (D) 14/3/2013 4.227,02 (D) 15/3/2013 15.147,69 (D) 19/4/2013 4.430,15 (D) 29/4/2013 17.561,91 (D) 31/5/2013 3.968,71 (D) 31/5/2013 15.637,84 (D) 4/6/2013 3.361,86 (D) 5/6/2013 12,15 (D) 5/6/2013 20.494,92 (D) 28/6/2013 5.247,64 (D) 28/6/2013 10.240,45 (D) 31/7/2013 5.313,75 (D) 31/7/2013 4.244,24 (D) 2/9/2013 8.901,10 (D) 2/9/2013 9.333,34 (D) 1/10/2013 21.048,40 (D) 2/10/2013 56,40 (D) 2/10/2013 12.019,50 (D) 12/11/2013 11.064,68 (D) 12/11/2013 31.293,62 (D) 6/12/2013 7.186,69 (D) 6/12/2013 3.936,25 (D) 30/12/2013 24.657,84 (D) 30/12/2013 32.734,14 (D) 7/2/2014 5.951,04 (D) 7/2/2014 92.088,71 (C) 31/1/2014 6.602,43 (C) 28/2/2014 9.3. aplicar, individualmente, à empresa Dupovo Medicamentos Ltda. - ME (07.406.239/0001-05) e à Sra. Nilda Maria de Souza (XXX.048.821-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.